Tribunal: TJMT
Processo: 1021361-18.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021361-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO
- OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - MULTA FIXADA PELO PROCON/MT - OBERVÂNCIA DO ART. 57 DO CDC - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PLEITO DE REDUÇÃO IMPRÓSPERO - “DECISUM” MANTIDO.

1. Constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e não observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para penalizar a transgressão aos preceitos da Lei n.º 8.078/90, independente de ter sido a reclamação formalizada por um único ou por vários consumidores.

3.
Se o valor da multa foi fixado conforme os
parâmetros estabelecidos na norma consumerista, não se podendo conceber como extrapolados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não há que se falar em sua modificação/minoração pelo Poder Judiciário.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória por ele proposta, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos vindicados na inicial e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC (id. 126479439).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que:

- no procedimento administrativo não foi oportunizada a realização de perícia no contrato de cartão de crédito; e embora tenha fornecido todas as informações acerca da contratação, lhe foi imposta a penalidade de multa em valor exorbitante, com base apenas em reclamação infundada de consumidor;

- apesar de todas as provas documentais corroborarem a regular contração, a produção de prova pericial seria indispensável para a averiguação da verdade, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório;

- o Procon estadual não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o excessivo valor fixado na multa administrativa (R$ 80.000,00), com fundamentação genérica e levando em consideração apenas a condição econômica do Apelante, caracterizando mero intuito arrecadatório.

Com tais argumentos, requer o provimento do Recurso de Apelação para o fim de ser declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo F.A. 51.001.001.14-002400 e, por conseguinte, a sua inexigibilidade, desconstituindo-se o crédito ou que seja reduzida a multa aplicada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a redução dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Por fim, em caso de não provimento da Apelação, requer o prequestionamento da matéria apresentada para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de legalidade da multa aplicada; inexistência de vícios no procedimento administrativo e obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que diz respeito ao valor da multa aplicada em desfavor do Apelante (id. 126479445).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente o interesse público que legitime sua intervenção. (id. 126904672)

Tempestividade recursal (id. 126479443).

Preparo efetivado (id. 126481687).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157280150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória que foi julgada improcedente pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em síntese, a pretensão recursal sustenta a necessidade de realização de prova pericial, considerando que todas as provas documentais apresentadas nos autos corroboraram a regularidade da contratação com a consumidora reclamante, sendo a produção de prova pericial indispensável para a averiguação da verdade, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Além disso, o valor excessivo da mula arbitrada (R$ 80.000,00) demanda redução, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Já de plano afasto a ocorrência de cerceamento de defesa suscitado pelo Banco Apelante, pois se denota pedido de realização de perícia em contrato aduzido como regular, de forma a garantir a inexistência de prejuízo à defesa.

Ocorre que o aludido contrato sequer foi trazido aos autos. A propósito, confira-se trecho da decisão administrativa:

“
quanto ao contrato solicitado pela consumidora
não podia apresentá-lo porque
o mesmo não havia sido localizado no arquivo
.

(...)

a Reclamada, em suas manifestações, informou que
o objeto da presente reclamação é o débito oriundo do cartão de crédito PAN, em nome da consumidora, utilizado na função crédito/saque; e que
o respectivo contrato não pode ser entregue ao consumidor e ao PROCON/MT porque não foi localizado
.

(...)

A Reclamada teve desde a abertura do presente processo administrativo, qual seja, 28/03/2014, prazo para localizar o contrato e disponibilizá-lo, mas permaneceu inerte
”.
(id. 126479419 - pp. 29 e 31/32).

Não há falar-se em realização de prova pericial em documento inexistente nos autos, pois o próprio Banco afirma que
“o contrato não havia sido localizado no arquivo”
.
(g.n.)

Ademais, a Reclamação Administrativa revelou que na hipótese dos autos houve irregularidade na contratação de empréstimo consignado, pois efetuado este pela consumidora/reclamante, o Banco/Apelante passava a efetuar descontos em folha de pagamento daquela no valor de R$ 148,82 (cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e emitia faturas de cartão de crédito no valor de R$ 23,87 (vinte e três reais e oitenta e sete centavos), sendo que a operação de crédito e a emissão de respectivo cartão nunca foram contratadas.

A decisão administrativa impôs multa no valor de R$ 60.000,00 acrescida de 1/6 em razão da agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal n.º 2.181/97 e mais 1/6 em razão da agravante prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme se observa da decisão de id. 126479419 - pp. 29/36.

Em sede de Recurso Administrativo, o valor arbitrado foi mantido, concluindo-se por sua razoabilidade e proporcionalidade (vide id. 126479419 - pp. 91/112).

Observa-se que o Processo Administrativo F.A. nº
51.001.001.14-002400, decorreu da Reclamação instaurada pela consumidora, Sra. Dereni Ribeiro Ribeiro, nos seguintes termos:

“A parte consumidora relata que efetuou um consignado junto a reclamada, ocorre que a mesma está efetuando descontos em folha da reclamante do referido consignando no valor de R$ 148,62 e de cartão de crédito no valor de R$ 23,87 (...) Requer esclarecimentos devido a essas cobranças e cópia dos contratos” (id. 126479419 p. 02).

Afere-se dos autos que não houve resposta do Reclamado/Apelante e, oportunizada a vinda do instrumento contratual supostamente firmado entre as partes, este não foi apresentado, de modo que não se vislumbra nos autos violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a decisão administrativa pautada nas normas legais que regem a matéria.

Convém salientar que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n.º 2.181/97, dotado de competência para lavrar Auto de Infração visando à proteção dos interesses dos consumidores. Além disso, nos termos do Decreto n.º 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, no art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, o Procon Estadual ou Municipal possui autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo e de funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.078/90.

Na decisão do Processo Administrativo F.A. n.º 51.001.001.14-002400, o Procon assim concluiu:

“(...) No caso em tela,
a Reclamante contesta o empréstimo do cartão PAN
, vez que no momento da contratação acreditou estar realizando um consignado em folha de pagamento e não um saque no cartão de crédito.
Ressalta que sequer sabia da existência do referido cartão de crédito em seu nome, que requereu cópia desse contrato, bem como esclarecimentos, e que nunca recebeu o referido contrato
.

Ocorre que

a Reclamada, em suas manifestações, informou que o objeto da presente reclamação é o débito oriundo do cartão de crédito PAN, em nome da consumidora, utilizado na função crédito/saque, e que o respectivo contrato não pôde ser entregue ao consumidor e ao PROCON/MT porque não foi localizado
.

(...)

“Verifico que diante da defesa acostada aos autos,
o direito à informação não foi observado em sua plenitude
,
haja vista um “déficit informacional” acerca da espécie de empréstimo que estava sendo ofertado à Reclamante e seu modo de pagamento, haja vista pensar que o valor descontado de sua folha de pagamento seria o pagamento da prestação mensal do empréstimo e não o valor mínimo da fatura do cartão, o que gerou encargos ao saldo devedor.

É
cediço que o empréstimo com desconto em folha mais tradicional é o chamado empréstimo consignado, com parcelas fixas e de prazo determinado, e que os servidores públicos já estão familiarizados. Contudo, é recente uma nova modalidade de ofertar o crédito consistente na contratação de um “cartão de crédito” com a liberação imediata de seu limite na conta bancária do servidor, vinculando a folha de pagamento apenas o desconto mínimo da fatura, ou seja, afora os descontos no holerite, para abater o empréstimo, o servidor deve realizar pagamentos em separados
.

(...)

Ante o exposto,
perfeitamente demonstrada à prática infrativa pelo BANCO PAN S.A. à legislação consumerista, ficando sujeita ao pagamento da multa

com fundamento na Lei Federal nº 8.078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual nº. 3.571/04, art.11.”
(id. 126479419 – págs. 29/36) (g.n.)

A decisão supracitada foi ratificada em grau de Recurso Administrativo interposto pelo Banco Pan S/A, tal como se vê:

“TURMA RECURSAL

PROCESSO F.A. Nº: 51.001.001.14-0002400

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: PROCON/MT

RELATORA: MÁRCIA MARIA BOTELHO CALAZANS

Trata-se de recurso administrativo interposto pela fornecedora BANCO PAN S/A, ora Recorrente, contra decisão administrativa exarada pela Conciliadora de Defesa do Consumidor, que aplicou multa pecuniária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por ofensa aos artigos 4º, I, III; 6º, III, 54, §3º, do CDC.

(...)

Registra-se que por vezes,
no ato da contratação, os consumidores, bastante vulneráveis pela necessidade de obter o empréstimo, acreditam estar diante da contratação do empréstimo consignado clássico, o consumidor adere ao cartão de crédito consignado e somente se dará conta da realização dessa modalidade quando percebe que passadas diversas mensalidades não há o término dos descontos em sua remuneração mensal
.

(...)

Nesse contexto,
sem a apresentação do instrumento contratual, se torna impossível avaliar que o contrato citado pelo fornecedor em sua defesa cumpre a obrigatoriedade de uma redação clara em caracteres ostensivos e legíveis, se este estabelecia que os descontos realizados na sua folha de pagamento correspondiam ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito e o restante deveria ser pago nas agências bancárias ou por outro meio expressamente autorizado em contrato
.

(...)

Dessa maneira,
restou devidamente provado que o consumidor não tinha plena ciência da modalidade que estava realizando o crédito consistente na contratação de um “cartão de crédito
.

(...)

Posto isso,
no que se refere ao valor da multa, verifica-se que a sanção pecuniária compre as normas legais que norteiam a imposição de pena e sua gradação (Lei 8.078/90, art. 56, I e 57, § único do Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I, 24 e 28)
.
(...)” (id. 126479419 – pp. 90/111).

Necessário frisar que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em fiel observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que e vedado, a exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade
.
(...)”
(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido
.”
(N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

Portanto, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Da análise do processo administrativo em questão, observo que foi oportunizado ao Apelante que se manifestasse em todas as fases, tendo ele apresentando defesa escrita e recurso administrativo, ou seja, foram-lhe assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, ante a inexistência qualquer ilegalidade, nada desabona a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do CDC, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo
.

A propósito, sesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA PENALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. [...]
”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019) (g.n.)

Resta, portanto, apenas a análise quanto ao valor da multa aplicada pelo Procon Estadual no valor total de R$ 80.000,00, entendendo o Apelante que o valor se mostra elevado/desproporcional.

Registre-se que a multa constitui sanção prevista no art. 56, I e 57 do CDC, a ser aplicada mediante processo administrativo e graduada de acordo com a gravidade da infração cometida, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e inibitório, objetivando desestimular que fornecedores incidam reiteradamente em práticas abusivas sancionáveis pela legislação de proteção ao consumidor.

Por isso, a multa fixada obedeceu ao disposto nos arts. 56, I e 57, parágrafo único, do CDC; 18, I; 24 a 28, do Decreto Federal n.º 2.181/97; 11 e 47, § 2º, do Decreto Federal n.º 3.571/04, restando fundamentada o suficiente a gradação do valor arbitrado no seguinte trecho da decisão administrativa. Confira-se:

“Verifica-se que
não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de fls. 12. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor
, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do art. 57 da Lei 8.078/90.

P
or entender que houve violação aos artigos 6º, III; 20; 22, IV; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 46; 51, § 1º, III; 54 do CDC e artigos 12, V e IV e 13, I ; 22, IV, do Decreto Federal 2.181/97; fixo a pena base, detrimento da Reclamada BANCO PAN S.A, no valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais). Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no art. 26 do Decreto Federal 2.181/97
.

A Certidão de fls. 29 emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que
a Reclamada BANCO PAN é reincidente
na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em fase da presença de
circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I do Decreto Federal nº 2.181/97, aumenta-se a pena base em 1/6, que corresponde ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
aumento este em cumprimento aos art. 8º, inciso I e II, § 2º da Instrução normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/2005 publicada em 23/11/2005.

(...)

Em fase da presença de
circunstância agravante prevista no art. 26, inciso IV do Decreto Federal nº 2.181/97, aumenta-se a pena base em 1/6, que corresponde ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
, aumento em cumprimento aos art. 8º, inciso I e II, § 2º da Instrução normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/2005 publicada em 23/11/2005.

(...)

Entende-se que neste caso,
a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante
.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa referente à reclamda BANCO PAN S.A arbitrada eno valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
,
(...)” (g.n.) (id. 126479419 - pp. 34/36).

Em razão da presença de circunstâncias agravantes, dentre elas a reincidência, e da multa ter sido arbitrada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa ao ora Apelante, inclusive em grau recursal, não vejo como acolher os argumentos no sentido de que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que não entendo extrapolados, isso porque, à luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa foi graduada, se não de acordo com a vantagem auferida, pela condição econômica do fornecedor (esta última por estimativa, pois apesar de solicitada, a informação sequer foi apresentada pelo Apelante nos autos).

Veja-se que, ao proferir a decisão administrativa, o Procon Estadual considerou que a multa deve guardar o caráter punitivo ao infrator da norma, bem como a sua fixação deve se dar em montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta abusiva por parte do fornecedor.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou como legítima a atuação do PROCON e a aplicação de multa, pouco importando se a transgressão da norma se deu em prejuízo de apenas um ou em face da coletividade de consumidores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016). (...) Ademais,
o procedimento administrativo obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo, inclusive, a apelante apresentado defesa administrativa
. A recorrente foi intimada de todos os atos administrativos, bem como dos prazos para oferecimento de defesa e apresentação de recurso.
Verifica-se, ainda, que o julgamento administrativo restou devidamente fundamentado no que pertine aos motivos que ensejaram a imposição da penalidade
"
. 4. O Tribunal de origem reconheceu ser legítima a aplicação de multa pelo Procon, mormente por advir de processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023) (g.n.)

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ao arremate, destaco que,
recentemente
, esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo julgou o RAC n.º 0502165-32.2015.8.11.0041, hipótese em que o juízo singular havia reduzido para R$ 15.000,00 a multa aplicada pelo PROCON/MT em R$ 72.007,55 e este Sodalício concluiu pelo restabelecimento do valor aplicado na via administrativa, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (...), opostos por CLARO S.A., no qual o Juízo “a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, reduzindo a multa que originou a CDA n° 20152787, fixando-a em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)

(...)
a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido
, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(...)

No que tange ao valor da multa a ser fixado
, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor
deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.

In casu,
o PROCON ao fixar as multas que totalizam a quantia de R$ 72.007,55 (setenta e dois mil e sete reais e cinquenta e cinco centavos), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor
, acima transcrito.

Cabe ressaltar ainda que
a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais,
é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim,
diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na reforma da sentença, afastando a necessidade de minoração da multa aplicada pelo Órgão Administrativo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução Fiscal, afastando a minoração da multa, mantendo o valor aplicado pelo Órgão Administrativo.
”
(RAC 0502165-32.2015.8.11.0041 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Rel.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. em 04/04/2023) (g.n.)

Ainda nesse mesmo sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INSUBSISTÊNCIA
. 1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1º e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
As decisões proferidas no âmbito administrativo respeitaram os princípios do contraditório, da motivação e da ampla defesa, confrontando as razões apresentadas pela empresa reclamada, reconhecendo, contudo, a ilegalidade das condutas adotadas, com indicação dos dispositivos a que corresponde cada uma das infrações, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos e das multas impostas
. 3.
As penalidades merecem ser mantidas nos montantes arbitrados, eis que se revelam razoáveis e adequadas ao fim visado pela norma de proteção, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos indicadores do art. 57 do CDC, e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, mormente por ser o recorrente uma instituição financeira sólida e pioneira no mercado, com significativo poder econômico, bem como tendo em vista o prejuízo ao consumidor, além do caráter pedagógico da medida administrativa, com fim de prevenir novas infrações
. 4. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJSC - APL: 5006813-35.2022.8.24.0036, Quarta Câmara de Direito Público – Relatora:
Vera Lúcia Ferreira Copetti
, j. em 27/04/2023) (g.n.).

Quanto ao prequestionamento, cumpre apenas esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em decorrência da previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023